Tribunal: TJDFT
Processo: 0757699-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática do Relator que indeferiu o benefício da gratuidade pleiteado pela recorrente (ID 12157530).
2. A despeito de se tratar do recurso adequado para impugnar decisão unipessoal proferida pelo relator, conforme art. 1021 do CPC e art. 32 do RITRJE/DF, não merece conhecimento o presente agravo interno.
3. Isso porque, em face da decisão ora impugnada, a agravante interpôs anterior recurso de agravo de instrumento (PJE n. 0704073-07.2019.8.07.9000), não conhecido por manifesta inadmissibilidade, haja vista a inadequação do recurso.
4. Ciente da inadmissão do primeiro recurso, a recorrente interpôs o presente recurso, se insurgindo contra aquela decisão de indeferimento da gratuidade.
5. Consoante o princípio da unirrecorribilidade das decisões, a interposição, pela parte, de dois recursos com o objetivo de impugnar a mesma decisão, enseja a inadmissibilidade do último, porquanto operada a preclusão consumativa. Acolhe-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso interposto.
6. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.